Tribunal: TJDFT
Processo: 0713532-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FUNGIBILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO TERMINATIVA. COMPETÊNCIA. REGRAS. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ABUSO DE DIREITO. CONFIGURAÇÃO.
1. O princípio da fungibilidade recursal pode ser aplicado nos casos de dúvida objetiva de qual recurso a ser utilizado no caso concreto.
2. A decisão terminativa autoriza o manejo de apelação, em sede de liquidação de sentença coletiva, especialmente quando impõe fim a toda fase de cumprimento.
3. O art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil dispõe sobre as regras de competência mínimas a serem utilizadas no ajuizamento da ação.
4. A escolha do foro, sem qualquer ligação com as partes ou com o negócio jurídico, implica na caracterização de conduta abusiva, o que afasta a incidência da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Apelação prejudicada. Sentença anulada. Determinada a remessa dos autos, de ofício, a uma das Varas Cíveis da Comarca de Malhada/BA.